Tribunal: TJDFT
Processo: 0722641-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722641-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIS ANDREA FERREIRA BARBOSA, CAPITAL COMUNICACAO LTDA - ME AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LIS ANDREA FERREIRA BARBOSA e CAPITAL COMUNICAÇÃO LTDA - ME em desfavor de COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA, para impugnar decisão proferida na ação cautelar antecedente no 0724050-45.2021.8.07.0001, que indeferiu a tutela provisória requerida para suspensão do leilão extrajudicial do imóvel objeto da lide (ID97351363). O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (ID27315230). Em seguida, as agravantes compareceram no ID27329948 para informar a desistência do recurso. É o breve relatório. Decido. À parte recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, tanto que a norma processual admite que a desistência pode ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes” (art. 998 do CPC). Ademais, verifica-se em 15/07/2021 foi prolatada sentença nos autos de origem, que homologou a desistência da ação expressamente formulada pela parte autora, e, em consequência, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC (ID97590414). Nesse contexto, considerando que houve a perda do interesse recursal, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso, com apoio no art. 998 do CPC e art. 87, VIII, do RITJDFT. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasilia, 15 de julho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator